Tribunal: TJSP
Processo: 4029874-57.2013.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Omissão - Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 - Não observação dos requisitos do artigo 1003 do Código de Processo Civil, para intimação da decisão proferida em Primeiro Grau - Advogado da Fazenda Pública Estadual não foi intimado dos termos da sentença por meio do Portal Eletrônico – Nulidade do todo processando a partir da prolação da sentença – Devolução dos

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Omissão - Artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 - Não observação dos requisitos do artigo 1003 do Código de Processo Civil, para intimação da decisão proferida em Primeiro Grau - Advogado da Fazenda Pública Estadual não foi intimado dos termos da sentença por meio do Portal Eletrônico – Nulidade do todo processando a partir da prolação da sentença – Devolução dos autos à Primeira Instância para regularização de todo o processado - Agravo Interno acolhido.